Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701814-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FLAVIO MOREIRA SANTOS RECORRIDA: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. COGNIÇÃO AMPLA. CONTRATO DE MÚTUO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E EXTRATO FIANNCEIRO. COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO LIVRE. INFORMAÇÃO OBSERVADA. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TRANSFERÊNCIA DE ENCARGOS. NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA. LEGALIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITOS. ÔNUS DO AGRAVANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Fora acolhida, na origem, a tese de nulidade de citação em ação monitória, razão pela qual fora oportunizada ao agravante a apresentação de matéria de defesa típica de contestação, para que fossem afastados eventuais prejuízos decorrentes da nulidade em questão. 1.1 A análise do mérito recursal observará tal peculiaridade, ante a ampla extensão da matéria devolvida no presente recurso, para se averiguar a possibilidade de desbloqueio de valores. 2. A demanda fora instruída com contrato de abertura de crédito e extratos das movimentações financeiras, o que possibilita a propositura de ação monitória e demonstra a exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo em questão. 3. Na hipótese, os documentos acostados aos autos mostram claramente que o demandante tinha plena ciência do valor das prestações e do número de parcelas, o total dos encargos a serem cobrados no caso de não pagamento, bem como a evolução do débito de forma detalhada, estando os encargos financeiros aplicados em consonância com os percentuais de juros informados. 3.1 Assim, a taxa de juros adotada pela agravada, apesar de ser elevada, não pode ser considerada abusiva, visto as peculiaridades praticadas pela instituição financeira. 4 O agravante não demonstrou a alegada incidência dúplice de multa moratória ou de repasse de taxas, emolumentos, custas e honorários advocatícios, não tendo, tampouco, demonstrado sua efetiva incidência no caso dos autos por meio de cálculos aritméticos, ônus que lhe incumbia. 5. No que diz respeito a fixação de cláusula resolutiva, com consequente antecipação do vencimento da dívida, também não se observa qualquer abusividade. Isso porque sua inclusão em contratos está expressamente prevista em lei, artigos 474 e 475 do CC. 5.1 Diante do caráter sinalagmático e comutativo do contato, não se observa a impossibilidade de resolução antecipada do pacto em caso de inadimplemento de obrigações. 6. Nota-se que o feito monitório possui caráter de procedimento especial célere na formação do título executivo judicial, razão pela qual mostra-se imperativa a declaração, de imediato, pelo recorrente, do valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar de seu pleito, nos termos do artigo 702 do CPC. 5.1 No caso dos autos, o agravante não colacionou autos a planilha correspondente, ônus que lhe incumbia, devendo ser rejeitadas suas insurgências. 7. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicabilidade do referido código consumerista à hipótese do caso concreto, eis que se trata de contrato de adesão, razão pela qual deve ser interpretado de modo mais favorável ao recorrente; b) artigos 783 e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e enunciado 233 da Súmula do STJ, sustentando a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, tendo em vista que o contrato de abertura de crédito não é título executivo. Afirma que tais requisitos podem ser conhecidos a qualquer tempo por serem matéria de ordem pública; c) artigos 5o da Medida Provisória 2.170/2001, e 51, inciso IV, e 54, ambos do CDC, pedindo a revisão das cláusulas abusivas, argumentando que (i) a capitalização de juros, mesmo quando expressamente convencionada em contratos, não é admitida (enunciado 121 da Súmula do STF); (ii) os juros de mora são incidentes tão-somente em caso de inadimplência e em percentual não superior a 1% (um por cento) ao mês; (iii) a multa decorrente do inadimplemento só pode incidir sobre a parcela não paga na data do vencimento, sendo inadmissível que incida sobre todo o saldo devedor, sob pena de acarretar duplicidade de multa; (iv) as custas judiciais devem ser arcadas pelo vencido, não podendo o credor, antecipadamente, já na elaboração do contrato, transferir ao devedor a responsabilidade pelo pagamento de tais encargos; (v) é nula a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida (cláusula “cross default”). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 48056197). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, porque a tese não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 783 e 803, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Verifica-se, ainda, que a demanda monitória fora instruída com contrato de abertura de crédito e extratos das movimentações financeiras, documentos que demonstram a exigibilidade, certeza e liquidez do título executivo em questão, não havendo que se falar em reforma da decisão agravada no ponto” (ID 46166643). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada transgressão ao enunciado 233 da Súmula do STJ, porquanto “O Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal". Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: "Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Com relação ao suscitado malferimento ao artigo 5o da Medida Provisória 2.170/2001, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (temas 246 e 247), concluiu que “3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à alegada violação aos artigos 51, inciso IV, e 54, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.491.910/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025